Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE COBRANÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. ENVIO EXCESSIVO POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO. APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Devem responder solidariamente todos os fornecedores que atuaram na cadeira de consumo, na forma dos arts. 7o, parágrafo único e 18, todos do CDC, porque a solidariedade entre os fornecedores é um instrumento que objetiva a concretização da proteção ao consumidor nas relações de consumo, responsabilizando todos os que participam da cadeia produtiva e tenham lucro com a atividade exercida.

2.Configura ato ilícito, em sua modalidade “abuso de direito” (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de cobrança que efetua cobrança de dívidas de terceiros, em que o consumidor não tenha vinculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, pelo período superior a 3 anos.

3. A cobrança de dívida de terceiro durante período significativo de tempo (mais de 3 anos) é vexatória, de modo a ultrapassar o mero dissabor do cotidiano, o que é capaz de gerar o direito à indenização por danos morais.

4. A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pelas vítimas, além de ser capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos.

5. O quantum arbitrado deve apreciar as circunstâncias do caso concreto, sobretudo da extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não podendo se tornar em uma fonte de enriquecimento ou empobrecimento indevido.

6. Ante a inexistência de norma legal prevendo critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à teoria do desestímulo, à gravidade e extensão do dano, bem como à capacidade financeira das partes.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando o valor fixado na origem se mostra proporcional e razoável com o desgaste e abalo impingido à parte

8. A teor da súmula 54 da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, para os casos de responsabilidade extracontratual fluem desde a data do evento danoso;

9.Na espécie, impossível a alteração a fim de adequar-se ao entendimento da citada súmula, visto que ocorreria reforma em prejuízo da parte apelante.

10. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.